Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GENITORA. REPRESENTANTE DO MENOR.
1. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.
2. A despeito da previsão de ocorrência da prescrição da pretensão para haver prestações alimentares, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da data em que se vencerem, nos termos do artigo 206, § 2o, do Código Civil, o artigo 197, inc. II, do Código Civil, determina que não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, que cessa com a maioridade civil, com fulcro no artigo 5o do Código Civil.
3. Trata-se de fase de cumprimento de sentença proposto pelo menor, que é o titular do direito à prestação de alimentos. Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão da genitora, que atua somente como representante legal do autor.
4. Recurso conhecido e não provido.